Tribunal: TJSP
Processo: 2312985-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Prestação de serviços de transporte multimodal de cargas -Decisão que REJEITOU a segunda objeção de PRÉ-EXECUTIVIDADE, com a imposição de multa por violação do Art. 77, inciso II, do CPC, ressaltando que a prescrição inocorreu, vez que o processo está suspenso em função da instauração do Incidente de Desconsideração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Prestação de serviços de transporte multimodal de cargas -Decisão que REJEITOU a segunda objeção de PRÉ-EXECUTIVIDADE, com a imposição de multa por violação do Art. 77, inciso II, do CPC, ressaltando que a prescrição inocorreu, vez que o processo está suspenso em função da instauração do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, inexistindo inércia da parte exequente até o momento - Além disso, não é possível a compensação de créditos e débitos, pois a sentença foi reformada pelo Tribunal, restando como devedora apenas a empresa executada/excipiente, que não tem créditos a receber - Enfim, a tese de que teria havido o ajuizamento extemporâneo da reconvenção está preclusa, vez que o acolhimento da reconvenção transitou em julgado há muitos anos, tratando-se de matéria que deveria ter sido ventilada pela devedora na fase de conhecimento - IRRESIGNAÇÃO da executada/excipiente - Pretensão de acolhimento da exceção para reconhecer a extemporaneidade da reconvenção e a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir a execução e afastar a multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça - DESCABIMENTO - Fase que deve obedecer rigorosamente aos limites do título executivo judicial, sendo totalmente descabidas quaisquer discussões ou discordâncias que extrapolem o que foi constituído, sob pena de violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada - Inteligência dos artigos 502, 507 e 508 do CPC - Inexistência de matéria de ordem pública - Exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o Juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos - Inteligência do Art. 803, do CPC - Prescrição intercorrente não configurada - Não constatada inércia ou desídia por parte da exequente - Entendimento jurisprudencial pacífico de que a prescrição intercorrente somente se consuma se o credor, intimado pessoalmente a promover o andamento do processo, permanecer inerte - Inexistência de intimação nesse sentido - Hipótese de suspensão do processo nos termos do Art. 134, § 3o do CPC, até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Ademais, incabível a rediscussão sobre o acolhimento da reconvenção, vez que a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada, como observado por esta C. Câmara, em anterior recurso de agravo de instrumento interposto pela executada - Não se vislumbra desacerto da DD. Juíza de Primeira Instância - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.